Tribunal: TJPA
Processo: 0810744-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810744-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: JORGE ERTON FERREIRA GOUVEA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810744-54.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: JORGE ERTON FERREIRA GOUVEA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relator.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 01/04 e término no dia 08/04/2024 e presidida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de Abril de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810744-54.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: JORGE ERTON FERREIRA GOUVEA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
, em face da decisão monocrática de ID nº 15104744 que conheceu de negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

Em suas razões (ID n.º 15812627), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma,
a regularidade na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), não havendo que se falar em defeito do negócio jurídico. Ademais, se insurge contra a fixação das astreintes, pleiteando o seu afastamento ou redução.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID nº 16271760).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 15104744 que conheceu de negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em suma,
a regularidade na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), não havendo que se falar em defeito do negócio jurídico. Ademais, se insurge contra a fixação das astreintes, pleiteando o seu afastamento ou redução.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso dos autos, entendo estarem preenchidos os requisitos do art. 300, caput, CPC, devendo ser mantida a decisão proferida na origem, ante os elementos autorizadores para o deferimento do pedido de antecipação de tutela de suspensão dos descontos.

No caso, há elementos nos autos que evidenciam a ausência de intenção da parte autora em contratar o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que originou os descontos em seu benefício, já que as faturas anexadas pela parte agravada demonstram que não houve a utilização do cartão na modalidade crédito.

Assim, resta evidente o perigo de dano irreparável pelos descontos sobre RMC, que estão sendo efetuados em verba de natureza alimentar, sendo viável a suspensão dos descontos contratados, nesse momento processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DO DESCONTO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. I - Consoante dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - No caso, há elementos que evidenciam a intenção da autora de contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito, já que a tarjeta foi utilizada uma única vez, com a finalidade exclusiva de saque de valores, cujo contrato previu a consignação do pagamento mínimo das faturas em benefício previdenciário, no percentual de até 5%. O perigo de dano irreparável resta evidenciado pelo aumento dos valores mensalmente descontados de renda necessária à subsistência, verba alimentar, sendo adequada, portanto, a readequação da parcela em antecipação de tutela. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080685894, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 29-05-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DETERMINADA. MULTA COMINATÓRIA. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO, POR ORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50630457720238217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em: 03-07-2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO REQUER AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO APOSENTADO, NOS TERMOS DOS §§ 6º E 9º, I, DO ART. 1° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS/DECRETO N° 121, DE JULHO DE 2005. EMBORA A PARTE AGRAVADA TENHA JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA, VERIFICA-SE QUE A PARTE NÃO UTILIZOU O REFERIDO CARTÃO, O QUE CORROBORA COM A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA PARTE AUTORA E DO PERIGO DE DANO, NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR UNANIMIDADE. (Agravo de Instrumento, Nº 50146297820238217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 28- 06-2023)

(...)”

Reitero, portanto, que o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário referente ao cartão de crédito consignado - Reserva de Margem Consignável - não representa medida irreversível à parte agravante, pois, caso comprovado no decorrer da instrução processual que a autora tinha informação suficiente acerca da contratação do cartão de crédito consignado, poderá esta ser restabelecida no modo em que contratado.

Desse modo, tendo a parte ora agravante preenchido os requisitos do art. 300 do CPC, merece ser deferida a liminar de suspensão dos descontos.

Por fim, entendo ser caso de manter a fixação da multa diária pleiteada, como medida coercitiva, de molde a coibir o descumprimento da decisão judicial, não havendo irrazoabilidade ou desproporção no quantum fixado. Aliás, cumpre reiterar que se trata de deliberação que, de qualquer forma, pode ser revista em momento posterior, no juízo de origem, caso necessário.

Sendo assim, não há que se falar em erro de entendimento por parte da decisão agravada, uma vez que tanto a decisão quanto os julgados em que a decisão fora baseada são claros e suscintos, fato que escancara o caráter protelatório do presente recurso de Agravo Interno.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 08/04/2024